Tribunal: TJDFT
Processo: 0741007-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, para reformar decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a baixa de restrição sobre dois veículos, em razão da ausência de localização dos bens, após um ano do deferimento da penhora. Transcrevo a decisão agravada: “A segunda devedora foi intimada para informar a localização dos veículos, sob pena de aplicação de multa. O réu afirma que os veículos indicados pelo credor já foram objeto de restrição e penhora e o Banco do Brasil não possui direito real sobre eles, pois se encontram alienados fiduciariamente, o veículo Kia pelo Banco Itaú e o veículo Renault Clio pelo BB Consórcio. Portanto, pugna pela revogação das constrições, a intimação do credor para juntar contrato de empréstimo para verificação da contratação de seguro, a revogação da suspensão de CNH da devedora. Vieram os autos conclusos. Decido. Indefiro a intimação do credor para apresentar contrato de empréstimo, uma vez que se trata de cumprimento de sentença, no qual o Banco do Brasil é o credor e não há determinação da referida obrigação na sentença. Por fim, indefiro o pedido de revogação da suspensão do CNH, visto que não houve quitação do débito. Considerando que já foi indeferido nos autos o pedido de intimação do réu para indicar bens passíveis de penhora e a fim de evitar contradição, retifico a decisão anterior, tendo em vista que cabe ao credor informar a localização dos bens passíveis de penhora. Nos autos, foi deferida a penhora dos veículos há cerca de um ano, não tendo o credor informado, até o momento, o endereço de localização dos bens, o que torna a medida inefetiva. Portanto, determino a baixa das restrições inseridas sobre os veículos (id. 207812201). Quanto ao prazo de prescrição intercorrente fixado nos autos, chamo o feito à ordem. Conforme decisão de id. 112496451, a ação havia sido suspensa em 11/01/2022, tendo o prazo de suspensão se estendido até 11/01/2023. Houve penhora em 06/10/2022, ou seja, antes do término do prazo de suspensão. Após, não incidiu nenhuma causa interruptiva da prescrição. Com isso, o prazo prescricional terá termo final em 11/01/2028. No entanto, foi determinada nova suspensão de forma equivocada. Por essa razão, revogo a decisão de id. 189088689. Ante o exposto, retornem os autos ao arquivo até 11/01/2028.” Em suas razões, o agravante defende a necessidade de manutenção da restrição sobre os veículos. Argumenta que, diante da dificuldade de localizar bens em nome do devedor, a manutenção da restrição é medida imprescindível. Alternativamente, pretende a penhora dos direitos aquisitivos sobre os bens ao argumento de que a jurisprudência admite a hipótese. Defende, ademais, a aplicação de multa em desfavor da parte executada, aduzindo que houve o descumprimento de determinação judicial de que informasse a localização do veículo. Requer liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de “determinar a manutenção da restrição sob os veículos, bem como da penhora propriamente dita e fixar a multa em desfavor da executada por descumprimento da decisão judicial.” A jurisprudência do eg. STJ reconhece a possibilidade de penhora de veículo independentemente de localização do bem, entendendo que a medida privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) No mesmo sentido, esta eg. Corte entende que “A restrição de transferência e circulação de automóveis, por meio do sistema RENAJUD, mantém-se útil como instrumento de localização durante operações de fiscalização de trânsito ou tentativas de transferência, favorecendo a efetividade do processo executivo.” (Acórdão 1951026, 0700651-48.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Destaca-se que a ausência de localização do veículo não justifica, por si só, a baixa da restrição judicial. A manutenção da anotação mostra-se adequada, pois, além de servir como medida cautelar voltada a satisfazer a execução, ela torna pública a situação de inadimplência do devedor perante terceiros de boa-fé. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. AUTOMÁTICA BAIXA NA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Além de o agravante se insurgir quanto à determinação de cancelamento da restrição sobre o bem cadastrado em nome do executado/agravado, consta em seu recurso novo pedido de penhora de veículo não localizado, com pleito de restrição por termo nos autos. 1.2. A submissão da matéria a esta esfera recursal sem apreciação pelo d. juízo de origem, importa em supressão de instância, razão pela qual não se conhece do pleito de renovação da constrição. 2. Na espécie, o fato de a penhora ter sido frustrada pela não localização do bem não importa em automática baixa da anotação no sistema Renajud, principalmente porque a restrição, além de configurar medida cautelar à execução, objetiva tornar pública a situação do devedor perante terceiros de boa-fé e prestigiar a conduta do credor em identificar bens do executado, facilitando a renovação de diligência constritiva. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1939285, 0731785-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Verifica-se, no caso, que a restrição judicial foi inserida sobre dois veículos em nome da parte executada no dia 16.08.24 (ID 207812201). Houve tentativas frustradas de localização e avaliação dos bens e a determinação de que a executada indicasse a localização dos veículos, sob pena de multa diária. Diante da impossibilidade de localização do veículo, após mais de um ano do deferimento da penhora, foi determinada a baixa da restrição judicial, em razão da inefetividade da medida. Assim, em um exame preliminar da matéria, assiste razão ao agravante quanto à possibilidade de manutenção da restrição judicial a fim de garantir a efetividade da execução. Ademais, tendo em vista o risco de frustração da penhora, justifica-se o deferimento do efeito suspensivo em relação à determinação de baixa da restrição. Quanto às pretensões de fixação de multa em desfavor da parte agravada e de deferimento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, não se verifica urgência a justificar a antecipação da matéria antes da apreciação pelo Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à determinação de baixa da restrição judicial sobre os veículos. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator